Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFASTADA. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO PELO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para determinar que providencie o reparo no vazamento do teto da garagem em que fica a vaga dos autores no prazo de 40 dias, bem como a condenou ao pagamento de R$ 3.550,00, a título de danos materiais e R$ 5.000,00, a título de danos morais. Suscita preliminar de incompetência absoluta por necessidade de produção de prova técnica. No mérito, requer o afastamento da obrigação de fazer e da condenação a reparação por danos morais e materiais. Subsidiariamente requer a redução dos danos morais fixados.
2. Produção de prova pericial. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal. A perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso. O parecer técnico juntado pela ré e os demais elementos dos autos, tais como fotos e e-mails demonstram que a goteira que vem ocasionando danos no veículo dos autores decorre de infiltração da piscina o que torna desnecessária a produção da prova pleiteada pela ré, ora recorrente. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor a incorporadora responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços da obra recém-entregue.
4. Não prospera a alegação da recorrente de que sempre diligenciou no intuito de solucionar os infortúnios decorrentes da construção do empreendimento, que não teria sido negligente ou omissa na solução do problema e que por isso não deveria responder pela reparação de danos causados aos autores, ora recorridos.
5. Consta dos autos que a recorrente tem conhecimento da infiltração na garagem G1 205 desde fevereiro de 2019 e desde então tem adotado medidas insuficientes e protelatórias quanto a efetiva reparação do problema. É o que se extrai dos e-mails juntados aos autos os quais demonstram que a realização da impermeabilização da piscina deveria ocorrer após as férias escolares de julho de 2019, o que não ocorreu (Id 21780441).
6. Dano material. As imagens do teto da garagem, e-mails trocados com a administradora do condomínio e a ré, bem como os orçamentos apresentados pelos autores são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da ré e o dano causado aos autores.
7. Com efeito, é de se ressaltar que o dano material no valor de R$ 3.550,00 está suficientemente demonstrado pelos menores orçamentos apresentados quanto ao polimento cristalizado (R$ 350,00 – Id 21780615) e pintura do veículo (R$ 3.200,00 – Id 21780614).
8. A alegação de que foram oferecidas outras vagas de garagem aos recorridos não é suficiente para afastar a responsabilidade da ré quanto a reparação de danos, pois o oferecimento de outras vagas somente se deu após o dano na lataria. Nesse ponto, é mister observar que o oferecimento de outras vagas é medida paliativa e tão somente minimiza os prejuízos materiais sofridos pelos autores. Tal medida não afasta o incômodo e desgaste dos autores de serem proprietários de uma vaga de garagem que sequer pode ser utilizada em razão da mora da recorrente em providenciar o reparo na infiltração.
9. Dano moral. A situação narrada nos autos, caracterizada pela injustificada demora na reparação da infiltração na garagem dos autores e ressarcimento dos danos materiais causados no veículo evidencia o descaso da ré e ultrapassa o limite de mero aborrecimento cotidiano e viola direito de personalidade, com específica ofensa a honra, sossego e saúde psíquica dos autores, capaz portanto, de subsidiar reparação por dano moral.
10. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
11. O valor arbitrado não se mostra exorbitante e não constitui enriquecimento ilícito haja vista a situação narrada nos autos de demasiada demora para resolução de problema relativamente simples que se perpetua por mais de um ano por exclusivo protelamento da ré.
12. Assim, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau (R$ 5.000,00), tendo em vista a adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, mudança de sua fixação pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não ocorreu no presente caso.
13. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos ao procurador dos recorridos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.